Tribunal: TJES
Processo: 0032919-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032919-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia. Precedentes do STJ.
2.
O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a
teoria da actio nata
, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão.
3. –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032919-49.2015.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO:
ESPÓLIO DE CREUZA LEITE CARVALHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 110-110vº, por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, nos autos da “Ação Condenatória de Repetição do Indébito” proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, ora Apelante, em desfavor do Espólio de Creuza Leite Carvalho, ora Apelado, acolheu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória do IPAJM, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Discute-se no presente recurso se houve (ou não), o decurso do prazo prescricional para a propositura da ação ordinária, objetivando o ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de aposentadoria após o falecimento da segurada.

Ao proferir o ato sentencial, o Magistrado “a quo” entendeu pela incidência do Código Civil, segundo o qual o “
aplica-se o prazo prescricional trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02, cuja fluência se iniciou na data em que o depósito indevido foi realizado na conta da falecida
” - [art. 206, § 3º, inciso V]
.

O Instituto Previdenciário inconformado com r. sentença, interpôs o presente Recurso.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, sedimentou a orientação acerca da prescritibilidade da ação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito, tal qual as ementas a seguir:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1.
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27- 04-2016 PUBLIC 28-04-2016).

[...] 6. Fixou-se no RE 669.069/MG o seguinte entendimento: "
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"
(Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016). [...] 15. [...] CONCLUSÃO 17. Assim, embora se reconheça a pertinência do Tema 666/STF ao caso, porquanto se está diante de ilícito civil prescritível, deixa-se de proceder ao juízo de retratação, uma vez que não se verificou a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto. 18. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) – diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo “a quo” – consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia.

A propósito, segue as ementas do entendimento seguido como paradigma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – FAZENDA PÚBLICA NO POLO ATIVO DA AÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de ressarcimento pretendido pela Fazenda Pública em face de particular, não é possível aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/3, de modo que incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02. 2. Comprovada a fluência do prazo prescricional de três anos, que se iniciou com o depósito indevido dos valores na conta bancária da de cujus, tem-se que a pretensão da parte apelante estava prescrita quando do ajuizamento da ação. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0031270-10.2019.8.08.0024, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data: 01/Feb/2023).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO PROVOCADO POR AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 669.069/MG, estabeleceu, em regime de repercussão geral, a tese de que "
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que "
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
". 3.
Por aplicação do princípio da isonomia, é também quinquenal o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública. Precedentes
. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

[...]. 1.
Esta Corte fixou a orientação de que o prazo para o ingresso da ação regressiva pelo ente previdenciário deve observar aquele relativo à prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1o. do Decreto-Lei 20.910/1932, pelo princípio da isonomia
. 2. O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança, pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 3. Concluindo a Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, pela responsabilidade da empresa, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que a inversão de tais premissas demandaria, necessariamente, a revisão do acervo probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 763.937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

O prazo prescricional, portanto, é quinquenal.

O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a
teoria da actio nata
, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão, nos termos da ementa a seguir transcrita:

[...]. IX - Do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da
teoria da actio nata
,
pela qual o prazo prescricional se inicia com a

ciência do ato
danoso
, bem como o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. [...]. (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021).

Na hipótese que ora se analisa, conquanto o prazo prescricional tenha sido ampliado – de 03 anos para 5 anos – constato, data maxima venia, que mesmo assim, o crédito do Instituto Previdenciário foi alcançado pelo instituto da prescrição.

Isto porque, consoante sobressai dos autos, o Instituto Previdenciário realizou os depósitos referentes à pensão por morte nos meses de fevereiro e março de 2009 - sendo que a partir de abril daquele ano não foi realizado mais depósito, o que, a toda evidência, o Instituto Apelante, teve ciência do do falecimento da pensionista. e a ação foi proposta em
15 de outubro de 2015
(fl. 01), após decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desta forma, reconheço a prescrição do crédito do Instituto Previdenciário, tendo em vista o decurso do prazo prescricional de 05 anos entre a ciência do ato lesado (abril de 2009) e a propositura da ação ressarcitória (outubro de 2015).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do Instituto, ora Apelante, em R$500,00 (quinhentos reais), para somar um total de honorários devidos de R$1.000,00 (hum mil reais - fl. 110vº).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.